Tribunal: STF
Processo: HC 202002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME. LAUDO PSICOLÓGICO CONTRÁRIO À PROGRESSÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.5.021 por Fernando José Costa Janúncio, em benefício de Caynã Jefferson Mendes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2021, confirmou decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 663.527/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o paciente, condenado a oito anos por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, com cumprimento da pena previsto até 27.1.2025 (fl. 26, doc. 2), teve seu pedido de progressão ao regime semiaberto deferido pelo juízo da execução (fls. 11-12, doc. 2).
    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual, anotando a ausência do requisito subjetivo, pois o teor do laudo psicológico “trouxe importantes elementos que atestam ainda não possuir mérito suficiente”:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial contra progressão ao regime semiaberto. Pretendida cassação. Possibilidade. Ausência de requisito subjetivo. Exame criminológico que, apesar de favorável, possui informações que denotam não assimilação à terapêutica penal. Observação do princípio in dubio pro societate. PROVIMENTO". 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 663.527/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Houve agravo regimental, tendo a Quinta Turma daquele tribunal negado provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO CASSADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARECER PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. In casu, o benefício da progressão de regime foi indeferido fundamentadamente, em virtude, essencialmente, do parecer psicológico desfavorável. [...]. Habeas corpus não conhecido. (HC n.º 288.548/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 12/3/2015). 2. No caso, o Tribunal ressaltou alguns elementos desfavoráveis do exame criminológico, estando a decisão, assim, bem fundamentada, porque teve por base aspecto concreto dos autos. 3. Por fim, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade. 4 . Agravo regimental improvido“ (doc. 3).
    4. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no constrangimento ilegal decorrente da negativa da progressão ao regime semiaberto.
    Sustenta que “o Paciente é absolutamente primário, tem boa conduta carcerária, não cometeu nenhuma falta disciplinar ao longo de 04 anos e 04 meses acautelado”, sendo que “preenche os requisitos objetivos para a benesse, ou seja, boa conduta carcerária e cumprimento de pena exigido na legislação”. 
    Afirma que no laudo psicológico "a psicóloga que entrevistou o Paciente apontou alguns pontos desfavoráveis de sua personalidade, todavia, ao final ficou silente no que diz respeito ser ela favorável ou contra a concessão do benefício". Ademais, “o laudo psicológico sequer indicou na súmula produzida que o Paciente apresenta periculosidade ou instintos que pudessem colocar a sociedade e a ordem pública em risco”. 
    5. Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Requer-se a concessão da MEDIDA LIMINAR e, ao final, o DEFERIMENTO do presente pedido, com a definitiva concessão do WRIT, para o fim de fazer cessar imediatamente a coação ilegal que padece, cassando a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo corroborada com as decisões do STJ, que injustamente foi proferida determinado o regresso do Paciente ao regime fechado pelo Excelentíssimo Desembargador de Justiça da 6ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, Agravo em Execução n. (0004292-25.2020.8.26.0520) e a decisão agora atacada proferida em sede de Agravo Regimental n. 663.527-SP (2021/0131686-0) pela 5ª TURMA do Superior Tribunal de Justiça, expedindo-se o necessário, em veemente clamor de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    8. Na espécie, o paciente foi condenado e cumpre pena superior a oito anos de reclusão pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Considerando-se as peculiaridades do caso, foi determinada a realização de exame criminológico, por julgar-se imprescindível a avaliação psicossocial da personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento, a possibilidade de voltar a cometer crimes, no sentido de que, se dúvida houver sobre o comportamento social do custodiado e de eventual cumprimento de pena em regime mais brando ou livramento condicional, no qual se exige autodisciplina maior, necessários exames realizados por especialistas para se verificar se a readaptação social de forma mais liberal é recomendada.
    9. No laudo psicológico realizado se atestou ausência de condições subjetivas para a progressão de regime pretendida, o que levou o tribunal estadual a dar provimento ao recurso do Ministério Público e indeferir a pretendida progressão. Para tanto, assentou-se:
    “(...) Ao que consta, o agravado, em cumprimento de pena pelo crime de tráfico de drogas e associação, possui término de cumprimento previsto para 27/1/2025 (fls. 35). 
    Ainda que a conclusão do laudo psiquiátrico e da assistência social tenham sido favoráveis à progressão, o psicológico trouxe importantes elementos que atestam ainda não possuir mérito suficiente: 
    “É imaturo emocionalmente, instável em suas propostas não se empenha em aderir às exigências da sociedade: é dependente das influências do grupo, podendo levá-lo a atos antissociais. É possível suscetível a influência do meio devido ao baixo nível de elaboração e reflexão, mostra-se inconsequente no direcionamento de suas atitudes (...) Não assume seus delitos, sendo redundante em suas colocações, no sentido de manipular a situação a seu favor, tentando reduzir, ou mesmo eliminar sua culpabilidade. Apresenta trações de imaturidade que o impedem de assumir total responsabilidade sobre suas ações” (fls. 50). Mister ressaltar ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança. (…)
      Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a decisão e determinar o retorno ao regime fechado” (fls. 9-10, doc. 2). 
    Nessa mesma linha, no acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo regimental da defesa, mantendo decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, na qual assentou:
    “(...) Como se pode ver, o Tribunal ressaltou alguns elementos desfavoráveis do exame criminológico, estando sua decisão, assim, bem fundamentada, porque teve por base aspecto concreto dos autos. 
    Ressalte-se que o próprio Juiz da execução, mesmo tendo deferido a progressão, mencionou que houve considerações desfavoráveis tecidas pela psicóloga (eSTJ, fl. 10). 
    De fato, consolidou-se neste Tribunal entendimento no sentido da impossibilidade da concessão de benefícios relativos à execução penal nas hipóteses de elementos desfavoráveis do relatório psicológico. 
    Por fim, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade. 
    Assim, não restou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Intimem-se” (fls. 291-293, doc. 2 – grifos nossos). 
    10. Não se comprova, no caso, constrangimento ilegal nos julgados impugnados. O tribunal estadual anotou os aspectos psicológicos do exame criminológico, anotando o não preenchimento do requisito subjetivo para a pretendida progressão de regime.
    Rever esse entendimento para restabelecer a decisão do juízo da execução, que não levou em consideração o referido laudo, demandaria o reexame do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. 1. Paciente/Impetrante condenado à pena total de 65 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão pelo cometimento de latrocínio, homicídio, roubos circunstanciados, furto qualificado, estelionatos, receptação, uso de documento falso e falsificação de documento público. 2. Pedido de progressão para o regime semiaberto indeferido pela não observância do requisito subjetivo, considerados a pena, os crimes imputados e a prática de falta grave. Fundamentos idôneos. Precedentes. 3. A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para a progressão de regime demandaria a reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 110.098, de que fui Relatora, Primeira Turma, DJe 7.1.2011).
    ”RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. REGIME – PROGRESSÃO –REQUISITOS. É indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivo e subjetivo” (RHC n. 117.028, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira, DJe 10.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018; RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017; HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019; e HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão do “não preenchimento do requisito subjetivo diante do conteúdo da avaliação psicológica”. 3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.446-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 143.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora